Tribunal: TJES
Processo: 5001744-21.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001744-21.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OUSENIRA CAITANO PINHEIRO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001744-21.2021.8.08.0030

RECORRENTE: OUSENIRA CAITANO PINHEIRO

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por OUSENIRA CAITANO PINHEIRO contra a sentença de ID nº 5669689, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por entender que a requerida VIA VAREJO S/A não seria parte legítima para figurar no polo passivo.

Recurso tempestivo (ID - 5669691) e com pedido de assistência judiciária, que desde já defiro, eis que presentes os requisitos legais. Contrarrazões apresentadas, também de forma tempestiva (ID - 5669695).

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

“Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

OUSENIRA CAITANO PINHEIRO ingressou com a presente ação em face de VIA VAREJO S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

A autora sustenta que é teve seu nome indevidamente negativado por SPSRR/UILIAECOMMERCE (17)3500-0110 e, em contato com esta, foi informada que a negativação ocorreu a mando da requerida, por dívida referente a compra de televisor, nos anos 90, a qual desconhece, e que já foi declarada inexistente nos autos n°5000712-15.2020.8.08.0030.

Assim, requer a retirada da nova negativação e indenização por dano moral.

Em contestação de ID n°17972458, a requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, que não determinou a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, inexistindo, assim, seu dever de indenizar.

Réplica em ID n°18488005.

I- FUNDAMENTAÇÃO

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Argui, a requerida, a mencionada preliminar, ao argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a negativação do nome da autora foi feita por empresa terceira, de forma fraudulenta e criminosa e que não pode ser corretamente identificada.

Vejo que razão assiste à requerida, uma vez que apesar da juntada de gravação da empresa terceira aduzindo que a negativação ocorreu em razão de suposto débito junto à requerida, proveniente da compra de televisão nos anos 90, não há qualquer prova nos autos, neste sentido, não restando demonstrada, portanto, a legitimidade da requerida para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ademais, intimada a parte autora para requerer as diligências necessárias a fim de determinar quem efetuou a inscrição de seu nome, esta requereu que fosse oficiada a empresa de proteção ao crédito (BOA VISTA) para informar o endereço da empresa que solicitou a negativação.

Entretanto, vejo que tal diligência não é suficiente para sanar o ponto controvertido da demanda, qual seja: se de fato a requerida vendeu o crédito para a empresa que solicitou a abertura de cadastro negativo, indevidamente, do nome da autora.

II - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI do CPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.P.R.I.

Em caso de interposição de Recurso Inominado, CERTIFIQUE-SE A TEMPESTIVIDADE E INTIME-SE PARA CONTRARRAZÕES. DECORRIDO O PRAZO, COM OU SEM CONTRARRAZÕES, REMETA-SE AO COLEGIADO RECURSAL. Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

A parte autora/recorrente, em apertada síntese, sustenta que a decisão de piso deve ser reformada e declarada nula, pois haveriam provas nos autos que demonstram a legitimidade passiva da requerida, inclusive gravações de atendimento telefônico.

A recorrida, em suas contrarrazões, argumenta que a sentença de origem deve ser mantida, pois não seria parte legítima para figurar no polo passivo.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações da recorrente e as provas dos autos, verifico ser caso de reforma da sentença, conforme passo a expor:

Conforme áudios de IDS – 1980137, 1980138 e 1980139, os atendentes esclarecem que o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito, são relativos a suposto débito contraído pela autora junto ao estabelecimento Ponto Frio, empresa que sabidamente é pertecente ao grupo econômico da requerida/recorrida.

Relatam os atendentes, que o débito é referente a compra de um televisor em 1998, de forma parcelada, com parcelas não pagas pela autora perante o Ponto Frio, empresa que como já mencionado, foi incorporada pela requerida.

Portanto, entendo que a requerida, ora recorrida, foi a responsável pela nova inclusão da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Desta forma, entendo ser necessária a declaração de nulidade da r. sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para que assim, seja enfrentado o mérito da causa, proferindo-se nova decisão.

Ressalto, por fim, que não há possibilidade de julgamento neste momento, sob pena de suprimir o duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, conheço do recurso de forma parcial, declaro a nulidade da r. sentença proferida nestes autos, promovendo o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja enfrentado o mérito da causa, para assim, emitir novo julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o resultado do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência para manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva.

Digo isso devido ao fato de que a empresa que, em tese, determinou a inscrição do nome do autora em cadastros de inadimplentes é a SP-SRR/UILIAECOMMERCE (17)3500-0110, não existindo o mínimo de provas de que a requerida tenha determinado a inscrição da autora.

Por mais que o contrato indicado como motivo da inscrição possa ter sido celebrado na década de 1990 com o Ponto Frio, que hoje integra o grupo econômico da recorrente, não há prova efetiva de que for a esta, ou alguma outra empresa de seu grupo, que tenha determinado o apontamento.

Não há como não observar que a situação é deveras estranha, ainda mais considerando que por se tratar de dívida, em tese, prescrita, não caberia a sua inscrição em cadastros de inadimplentes, não se sabendo por quais motivos o cadastro “Boa Vista” procedeu a referida inscrição, por ordem, a princípio, de terceiro estranho ao feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.